Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1007211-29.2019.8.11.0000
Recorrente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE
Recorrido: ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementa id 5543497:
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§6o E 7o DO CPC) – MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 1.007, §5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do §4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia.
Quanto à aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.” (N.U 1007211-29.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.007, §§ 4o, 5o e 7o do Código de Processo Civil, combinado com artigo 5o da LINDB e artigo 5o, II da CF, ao determinar o recolhimento do preparo recursal de forma diversa daquela explicitada na Lei, salientando que existe certidão atestando o cumprimento da ordem para recolher o preparo em dobro.
Recurso intempestivo e preparado, conforme certidões id 59165495 e 59287472.
A decisão de id 59543455 indefiriu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 61810983).
É o relatório.
Decido.
Conforme a certidão de id 59165495, a parte teve ciência do acórdão em 31/08/2020, e o Recurso Especial foi interposto “fora do prazo legal”, que no caso é de 15 (quinze), dias, o que extrapola o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO DO CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, decorrente de atraso na entrega de imóvel.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, mediante documento idôneo, o que impossibilita a regularização posterior.
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do novo regramento processual e deixando o agravante de comprovar a ocorrência de feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso.
4. Agravo no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 1594749/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII